Tribunal: CARF
Processo: 13227.720913/2017-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2025-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13227.720913/2017-90
ACÓRDÃO
2402-012.904 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NELIO NILTON NIERO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2013
ITR. IMÓVEL DENTRO DOS LIMITES DA RESERVA FLORESTAL. LIMITAÇÃO À
SUA UTILIZAÇÃO ECONÔMICA. PERDA DA POSSE
Comprovado nos autos que a área total do imóvel está dentro dos limites
da Reserva Biológica do Jaru criada antes da data de ocorrência do fato
gerador do qual decorreu a perda da posse e esvaziamento do conteúdo
econômico inerente à exploração plena do direito de propriedade, deve ser
cancelado o lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Francisco Ibiapino Luz (Presidente)

Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.904 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720913/2017-90
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
13227.720913/2017-90, em face do acórdão no 101-014.246, julgado pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ01), em sessão realizada em 18 de novembro de
2021, na qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Pela notificação de lançamento no 02502/00030/2017 (fls. 02), o contribuinte em
referência foi intimado a recolher o crédito tributário de R$ 11.457.584,24,
resultante do lançamento suplementar do ITR/2013, da multa proporcional
(75,0%) e dos juros de mora calculados até 18/09/2017, incidentes sobre o imóvel
rural “Seringal Bela Vista” (NIRF 3.880.322-4), com área total declarada de
21.671,4 ha, localizado no município de Ji-Paraná - RO.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do
imposto devido e multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 03/06.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2013, iniciou-
se com o termo de intimação de fls. 08/11, não atendido, para o contribuinte
apresentar, dentre outros, os seguintes documentos de prova:
- cópia do Ato Declaratório Ambiental – ADA, requerido dentro do prazo legal ao
IBAMA, e da matrícula do registro imobiliário, com a averbação tempestiva da
área de reserva legal, além de comprovante de sua localização;
- laudo de avaliação do imóvel com ART/CREA, nos termos da NBR 14.653 da
ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de
pesquisa identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação
efetuada por Fazendas Públicas ou pela Emater.
Após análise da DITR/2013, a autoridade fiscal manteve a área declarada de
atividade granjeira ou aquícola (2.636,3 ha), mas glosou integralmente as áreas
informadas de reserva legal(17.337,1 ha) e de preservação permanente (1.698,0
ha), além de desconsiderar o VTN declarado de R$ 108.357,00 (R$ 5,00/ha) e
arbitrá-lo em R$ 25.852.246,48 (R$ 1.192,92/ha), com base no SIPT/RFB (fls.
10), com o consequente aumento do VTN tributável e da alíquota de cálculo de
0,45 % para 20,00 %, pela redução do grau de utilização do imóvel de 100,0 %
para 12,2 %, tendo sido apurado imposto suplementar de R$ 5.170.390,00,
conforme demonstrativo de fls. 05.
Cientificado do lançamento em 26/09/2017 (AR/fls. 07), o contribuinte, por meio
de representante legal, apresentou em 25/10/2017 a impugnação de fls. 44/47,
exposta nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 48/58, discordando do
referido procedimento fiscal, visto que foi proibida a utilização da área do imóvel
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.904 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720913/2017-90
3
pelo expropriado, estando isenta do ITR a partir de 02/05/2006, por ter sido
incorporada à Reserva Biológica do Jaru, passando a ser administrada pelo IBAMA
e, desde abril de 2007, pelo Instituto Chico Mendes, conforme legislação
pertinente e certidão anexada; alega, ainda, que o fato de ter apresentado DITR
não o obriga ao pagamento do respectivo tributo.
Diante do exposto, o contribuinte requer seja acolhida sua impugnação para
julgar insubsistente ação fiscal, por estar a área do imóvel integralmente
protegida pela isenção do ITR.
Em julgamento pela DRJ, restou a decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR Exercício:
2013 DA LEGITIMIDADE PASSIVA.
O sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte quando tenha relação
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador da
obrigação tributária. Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular
de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, sendo facultado ao Fisco
exigir o tributo, sem benefício de ordem, de qualquer deles.
DO IMÓVEL LOCALIZADO EM RESERVA BIOLÓGICA. TRIBUTAÇÃO.
A Reserva Biológica integra o Sistema Nacional de Unidade de Conservação da
Natureza (SNUC) e é de posse e domínio público, sendo que as áreas particulares
incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei.
O proprietário de área particular localizada em Reserva Biológica é contribuinte
do ITR até a data da perda da posse pela imissão prévia ou provisória do Poder
Público na posse ou até a data da perda do direito de propriedade pela
transferência ou pela incorporação do imóvel ao patrimônio do Poder Público.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL.
Para serem excluídas da área tributável do ITR, exige-se que essas áreas
ambientais tenham sido objeto de Ato Declaratório Ambiental (ADA), protocolado
em tempo hábil junto ao IBAMA, além da inscrição tempestiva da área de reserva
legal no CAR ou de sua averbação tempestiva à margem da matrícula do imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Por não ter sido expressamente contestada nos autos, considera-se matéria não
impugnada o arbitramento do VTN, para o ITR/2013, nos termos da legislação
processual vigente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário tempestivo, sob os
seguintes argumentos: 1) a área rural objeto do lançamento está localizada integralmente dentro
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.904 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720913/2017-90
4
de uma unidade de conservação, conforme documentação do IBAMA; 2) A ocorrência de restrição
de uso da propriedade rural pelo IBAMA; 3) a impossibilidade de averbação uma vez que a área
em discussão foi alvo de invasão; 4) o Governo Federal incorporou 60.000,00 ha, onde inserida a
área em litígio, declarando-a de utilidade pública para fins de desapropriação e vedou a utilização
pelo recorrente, atraindo a aplicação da Lei 9.393/96, art. 10, §1o, II, b
É o relatório

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo o recurso tempestivo e preenchidos os demais requisitos legais, conheço do
mesmo.
Afirma em sua peça recursal a ocorrência de 2 julgados por este CARF envolvendo
matéria idêntica ao ora tratado, qual seja, a impossibilidade de cobrança de ITR em decorrência da
incorporação da área à Reserva Biológica do Jaru pelo Decreto Presidencial s/no de 02.05.2006.
Em análise dos autos, especialmente a certidão (fls. 51) emitida pelo Ministério do
Meio Ambiente – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – restou comprovado
que a área em discussão foi formalmente incorporada à Reserva Biológica do Jaru no ano de 2006
e que, após sua incorporação, passou a ser administrada pelo IBAMA e, a partir de abril de 2007,
pelo Instituto Chico Mendes, ficando proibida a utilização da área pelo expropriado.
Em se tratando dos mesmos fatos, documentos, somente distinguindo-se da área
abrangida, porém também incorporadas pelos mesmos fatos, entendo por trazer os fundamentos
apresentados pelo Voto da Conselheira Relatora Andréa Viana Arrais Egypto no Acórdão no 2401-
007.035 como razões de decidir:
O presente processo trata da exigência de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, exercício 2012, relativo ao imóvel denominado "Seringal Bela Vista",
localizado no Município de Ji-Paraná/RO, cadastrado na SRF sob o n° 3.880.322-4.
Segundo a fiscalização, o contribuinte, após regularmente intimado, não
comprovou a Área de Preservação Permanente, a Área de Reserva Legal e o Valor
da Terra Nua, razão por que houve arbitramento com base nas informações do
Sistema de Pregos de Terra – SIPT da RFB.
O contribuinte apresentou Recurso Voluntário através do qual afirma que
persevera nas razões impugnativas, como parte integrante e inseparável do apelo,
e acrescenta sua insurgência discorrendo sobre a decadência, bem como se
insurge contra o arbitramento do VTN.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.904 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720913/2017-90
5
Em defesa apresentada com a impugnação, o contribuinte assevera acerca do
interesse ecológico e da limitação total da propriedade pelos órgãos ambientais,
pois o imóvel constitui área contígua, adjacente à Reserva Biológica do Jaru,
criada pelo Decreto Federal no 83.716/79. Esclarece que, visando à proteção dos
ecossistemas existentes naquela unidade de conservação, o Conselho Nacional do
Meio Ambiente editou a Resolução CONAMA no 13, de 06/12/1990,
determinando em seu art. 2o que qualquer atividade que possa afetar a biota
deve ser licenciada pelo órgão competente, sendo que a área rural em discussão
encontra-se localizada inteiramente dentro dos limites das áreas de conservação,
e que existe total limitação do direito de propriedade.
Afirma ainda que o documento emitido pelo IBAMA esclarece que a área TD Bela
Vista, onde encontra-se inserida a área objeto do lançamento, foi classificada
como imprestável para a implantação de atividades agropastoris, pelo
Zoneamento Ecológico Econômico do Estado de Rondônia, o que comprova a
limitação do uso como um todo da propriedade.
O contribuinte traz aos autos os seguintes documentos:
(i) Mapa com a figura 01 onde consta a localização do TD Bela Vista e da Reserva
Biológica do Jaru (fl. 57);
(ii) O Decreto no 83.716/1979 que cria a Reserva Biológica do Jaru com os seus
limites (fl. 58), dentre eles, a propriedade “Bela Vista”;
(iii) A Resolução CONAMA no 13/1990 que estabelece que as áreas circundantes
das Unidades de Conservação, num raio de dez quilômetros, qualquer atividade
que possa afetar a biota deverá ser obrigatoriamente licenciada (fl. 59);
(iv) A síntese da situação do TD Bela Vista emitida pelo responsável da Reserva
Biológica do Jaru, que, dentre outras coisas, traz a informação de que o TD Bela
Vista é uma faixa de terra existente entre o rio Machado e a divisa da Reserva
Biológica do Jaru e que dentro do contexto do zoneamento está inserida na
chamada zona 03 e representa importante faixa de segurança para manutenção
da integridade da Reserva Biológica do Jaru pois está inserida na Resolução
CONAMA no 13/1990, em seu art. 2o, onde esclarece que nas áreas circundantes
das Unidades de Conservação, a atividade que possa afetar a biota deverá ser
licenciada pelo órgão ambiental competente (fl. 60);
(v) O Ofício no 008/02 emitido pelo IBAMA que informa, dentre outras coisas, que
a área denominada TD Bela Vista faz parte do entorno da reserva (fl. 61);
(vi) O Diário Oficial com o Decreto da Presidência da República que amplia os
limites da Reserva Biológica do Jaru (fl. 62);
(vii) Petição inicial da ação reivindicatória cumulada com danos materiais ajuizada
em 2003.
Diante das razões de defesa e do conjunto probatório adunado aos autos,
constata-se que:
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.904 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720913/2017-90
6
(i) A área denominada fazenda - TD – Bela Vista, registrou inúmeros conflitos, com
invasões de terra, registro de crimes ambientais decorrentes das invasões;
(ii) A localização da área TD Bela Vista separa uma das principais vias de acesso da
reserva, o rio Machado, configurando um empecilho para a fiscalização, razão por
que foi emitido parecer para a integração total do TD Bela Vista à Reserva do Jaru,
por ser uma área imprópria para outro tipo de exploração que não seja o
extrativismo, não se prestando para a implantação de atividades agropastoris,
dada a baixa fertilidade natural das terras e a fragilidade dos ecossistemas
(subzona 1.3);
(iii) O INCRA efetuou estudos em que também classifica a área como imprópria
para efeito de assentamento rural, e que uma exploração econômica da referida
Área traria enormes prejuízos para a flora e, notadamente, para a fauna, uma vez
que a presença de animais domésticos, sobretudo de cães caçadores, comuns na
região, afugenta os animais silvestres, razão porque o IBAMA solicitou a
ampliação da reserva, com a incorporação da fazenda TD Bela Vista, fato este
concretizado com a assinatura do Decreto de 02 de maio de 2006 pelo Presidente
da República.
Realmente, no PARECER TÉCNICO DE VIABILIDADE, em que o IBAMA procura
demonstrar a importância da aquisição da propriedade Título Definitivo (TD) Bela
Vista para sua integração à Reserva Biológica do Jaru, Unidade de Conservação
federal de proteção integral, nos seguintes termos:
Pela sua localização, isto é, por margear o Rio Machado em toda a sua
extensão, trata-se de urna área de importância incomensurável para a
biodiversidade, sobretudo por alagar considerável faixa marginal no
período das cheias, assim como por permanecer como barreiros por
importante período do ano. Em observações feitas por imagens de satélite,
assim como pelas inúmeras visitas feitas in loco, em alguns trechos, verifica-
se que esta faixa de inundação pode atingir até mais de 2 km de largura em
área florestada, dentro do TD Bela Vista, revelando a existência de uma
ampla Área de preservação permanente (Figura 02 e 03). Um ambiente com
estas características abriga, consequentemente, diversos ecossistemas
constituídos os ecológicos muito específicos, de importância fundamental
para preservação da biodiversidade e para pesquisas cientificas. Ao mesmo
tempo, para a ictiofauna estes ambientes constituem sítios de alimentação
e de reprodução, destacando-se corno importantes refúgios de alevinos nos
períodos das cheias.
(...)Embora os crimes ambientais praticados pelos invasores sejam graves,
para o universo da propriedade, os valores computados até agora acabam
dissipando-se e, sem dúvida, não invalidam a transformação da área em
Unidade de Conservação integral. Por outro lado, uma ocupação efetiva
constituiria em perdas irreparáveis para o ecossistema local e para aquele
quo compõe a Reserva Biológica do Jaru. Dada a expansão da pressão por
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.904 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720913/2017-90
7
parte dos invasores, inclusive com especulações sobre a possibilidade de
aquisição das terras, este é o momento de impedir a completa degradação
ambiental da área, incorporando-a à Reserva Biológica do Jaru. Vale
lembrar que, em se tratando de invasões organizadas, como é o caso da
que ocorre na referida área, o desrespeito à legislação ambiental é acintoso
e, por extensão, dificilmente controlável por parte do Poder Público.
(...)Nesta mesma linha que aponta para a importância da integração do TD
Bela Vista A Reserva Biológica do Jaru, está o Zoneamento Ecológico-
Econômico do Estado de Rondônia que classificou a área como imprópria
para outro tipo de exploração que não seja o extrativismo, não se
prestando para a implantação de atividades agropastoris, dada a baixa
fertilidade natural das terras e a fragilidade dos ecossistemas (subzona 1.3).
Ademais, após estudos efetuados pelo INCRA, a área também foi
classificada como imprópria para efeito de assentamento rural, sobretudo
por compor-se de Área de floresta primária, em acordo com o Artigo 37A,
Parágrafo 6°. da Lei 4.771865. A Resolução CONAMA n°. 013/90 quo
regulamenta o Artigo 27 do Decreto 99.274/90, que trata das normas
referentes ao entorno das Unidades de Conservação destaca, ainda, que
"Nas áreas circundantes das Unidades de Conservação, num raio de dez
quilômetros, qualquer atividade que possa afetar a biota deverá ser
obrigatoriamente
licenciada
pelo
Órgão
ambiental
competente".
Certamente, uma exploração econômica desta Área traria enormes
prejuízos para a flora e, notadamente, para a fauna, uma vez que a
presença de animais domésticos, sobretudo de cães caçadores, comuns na
região, afugenta os animais silvestres. (...)Nestes termos, manifestamos
nossa convicção de haver bem demonstrado técnica, científica e
ambientalmente a imprescindibilidade da integração da propriedade TD
Bela Vista à Reserva Biológica do Jaru. (Grifamos)
O ato administrativo de lançamento deve se ater aos ditames do artigo 142 do
Código Tributário Nacional que estabelece que “compete privativamente à
autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do
fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável,
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.”
Com efeito, o fato gerador e o sujeito passivo do ITR estão disciplinados nos
artigos 1o e 4o, da Lei no 9.363/1996, que assim estabelece:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual,
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por
natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada
ano.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.904 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720913/2017-90
8
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
No mesmo sentido, prescreve o Código Tributário Nacional, senão vejamos:
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por
natureza, como definido na lei civil, localização fora da zona urbana do Município.
Art. 30. A base do cálculo do imposto é o valor fundiário.
Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu
domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
Conforme se verifica da legislação de regência da matéria, o fato gerador do ITR é
a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel rural. O sujeito passivo do
tributo é aquele que possui o animus domini em relação àquele imóvel, capaz de
justificar a tributação.
Destarte, como a propriedade pressupõe o domínio, em que pese ser a
propriedade um dos fatos geradores do ITR, essa propriedade não é plena quando
o imóvel encontra-se limitado de utilização econômica, pois o proprietário é
tolhido das faculdades inerentes ao domínio sobre o imóvel.
Pelos elementos trazidos aos autos, constata-se que, não obstante o direito de
propriedade, o Recorrente está impedido de usar, gozar e dispor do imóvel em
questão, pois encontra-se o imóvel sob impossibilidade de utilização econômica
plena.
Conforme se verifica dos termos da Lei n° 9.985, de 18.07.2000, que instituiu o
Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, os Parques Nacionais
constituem Unidades de Proteção Integral, em razão das restrições de uso das
terras localizadas dentro dos seus limites (artigos 7°, § 1°, 8° e II, da citada Lei).
Para maior entendimento do significado quanto a natureza da intervenção na
propriedade decorrente da criação do Parque Nacional, transcrevemos o disposto
do §1o e do caput do art. 11 da Lei no 9.985/2000:
Art. 11. O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de
ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica,
possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de
atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com
a natureza e de turismo ecológico.
§ 1o O Parque Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas
particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que
dispõe a lei.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça STJ firmou-se no sentido de que,
nos casos em que se encontra consolidado em definitivo, o esvaziamento dos
atributos da propriedade (gozo, uso e disposição do bem), decorrente de invasões
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.904 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720913/2017-90
9
irreversíveis ou desapropriação indireta, não incidem os tributos sobre eles
incidentes, conforme decisões proferidas no REsp 1.144.982/PR, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, DJe 15/10/2009 e REsp 963.499/PR, Rel. Ministro
Herman Benjamin, DJe 14/12/2009.
Diante da análise de toda a documentação relacionada ao imóvel, merece guarida
a pretensão do Recorrente, para que seja exonerado o crédito tributário por
encontra-se sob impossibilidade de utilização econômica plena.
Conforme bem assentou o Ministro Herman Benjamin no REsp 963.4997, o
“direito de propriedade sem posse, uso, fruição e incapaz de gerar qualquer tipo
de renda ao seu titular deixa de ser, na essência, direito de propriedade, pois não
passa de uma casca vazia à procura de seu conteúdo e sentido, uma formalidade
legal negada pela realidade dos fatos.” Assim, tendo em vista a contrariedade ao
art. 142 do CTN, pois ressaem descaracterizados seus elementos essenciais ao
lançamento, quais sejam, o próprio fato gerador contido na hipótese de
incidência tributária, além da perda dos atributos da propriedade o que reflete na
própria sujeição passiva, deve ser exonerado o crédito tributário.
O contribuinte alegou a decadência, como prejudicial de mérito, o que restou
prejudicado tendo em vista o acatamento da insubsistência do lançamento pela
própria impossibilidade de aferição tributária por falta dos seus elementos
essenciais.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO.

Com isto, dou provimento ao recurso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 141
DF CARF MF
Original